Tribunal: TJPA
Processo: 0004474-98.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004474-98.2017.8.14.0051

APELANTE: EDSON CASTRO MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. FATO TÍPICO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.654/2018. APLICAÇÃO DA MAJORANTE NO SEU PATAMAR MÁXIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Fato típico ocorrido antes da vigência da Lei n.º 13.654/2018, de modo que o concurso de agentes e o porte de arma foram valorados conjuntamente na causa de aumento da pena;

2.

Aplicação da causa de aumento aplicada em metade sem fundamentação idônea, de forma que a minoração é medida que se impõe em obediência ao ementário da súmula de jurisprudência do STJ n.º 443;

3.

Causa de majoração da pena da terceira fase da individualização da pena fixada em 1/3 (um terço);

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004474-98.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: 1.ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: EDSON CASTRO MOTA

DEFENSORA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EDSON CASTRO MOTA
contra a sentença que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, inciso I e II, do CPB, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018.

Consta na inicial que o recorrente fora denunciado por três crimes, narrados em fato um:

No dia 13 de março de 2017, por volta das 21h30min, na rua Vera Cruz, por trás do supermercado Joia, bairro Nova República, na cidade de Santarém, o recorrente, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram a motocicleta marca HONDA/NXR 150 BROS ESD, cor verde, placa OTA 3892 e o capacete marca Taurus da vítima Josafá Bezerra de Lira.

Após, empreenderam fuga.

Fato dois:

No dia 16 de março de 2017, por volta das 22h15min, na avenida Quixandá, entre Girassol e Magalhães Barata, bairro Esperança, na cidade de Santarém, o recorrente, com mais um agente não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça empregada por meio de arma de fogo, o aparelho celular da vítima André Felipe de Oliveira Lopes.

Naquele dia, a vítima estava em via pública na companhia de amigos quando foi abordada pelo denunciado e seu companheiro de crime que chegaram em uma motocicleta. Naquela oportunidade um deles desceu e, com arma de fogo em punho, subtraiu o telefone celular de marca SAMSUNG, cor preta, e em seguida, fugiram do local.

Fato três:

No dia 16 de março de 2017, por volta das 23h, na avenida Sérgio Henn, bairro Aeroporto Velho, o policial militar Taliandresson Júnio Pereira Alves, presenciou quando o denunciado, juntamente com um indivíduo não identificado, chegou em uma motocicleta e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, passaram a subtrair os pertences de algumas pessoas que estavam em uma parada de ônibus.

Após, empreenderam fuga.

Naquela ocasião, o policial militar conseguiu realizar a detenção do recorrente, tendo o outro indivíduo se evadido a pé.

A autoria está, devidamente comprovada pelas informações

das vítimas e, ainda,

pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer do processo.

A materialidade do crime está devidamente provada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega.

Com o apelante foram apreendidos os seguintes bens: um revólver marca Taurus, com cabo de borracha de preta, n.º 885684; um celular SAMSUNG branco, modelo GT-19063T; um celular SAMSUNG preto, modelo GT-19192, pertencente ao ofendido André Felipe de Oliveira Lopes, e; uma moto HONDA NXR BROS 150 ESD, cor verde, de propriedade da vítima Josafá Bezerra de Lira.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 6972706 – Pág. 94-98), contra a qual o Réu recorreu (ID n.º 6972707 – Pág. 104-110), requerendo a redução do patamar de 1⁄2 (metade) para 1/3 (um terço), do quantum majorado pela incidência das causas de aumento da pena, na terceira fase da individualização, com a consequente redução da condenação definitiva.

Constam contrarrazões (ID n.º 6972707 – Pág. 112-115), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e provimento do apelo (ID n.º 6972710 – Pág. 124-213).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

A Defesa pugna no sentido de que a pena aplicada seja reanalisada alegando,

que a majoração da pena pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, majorada em 1⁄2 (metade), teve fundamentação inidônea.

Aduz que a causa de aumento é prevista em patamares variáveis, sendo imprescindível ao juiz primevo explicar as razões pelas quais se utilizou do patamar máximo para aumentar a pena, o que não ocorreu no caso presente.

O artigo 157, § 2º, incisos I e II, na antiga redação do Código Penal dispõe que
"
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;”
.
Assim, é lícito ao julgador, fundamentadamente, dosar a majorante dentro dos limites preestabelecidos no dispositivo legal.

No caso presente, analisando o decisum, verifico que o Magistrado a quo reconheceu a existência do roubo com o uso de arma de fogo e o concurso de agentes, porém, deixou de fundamentar

o real motivo de haver majorado a pena

em 1⁄2 (metade) em vez,

de 1/3 (um terço).

Com efeito, para majorar a pena acima da base, necessário apresentar fundamentação idônea para a manutenção da pena.
A gravidade do delito de roubo circunstanciado em razão do concurso de pessoas e/ou do emprego de arma de fogo não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, pois tais circunstâncias são comuns à espécie.

Por outro lado, não basta descrever e somar as duas causas de aumento para aumentar a pena em metade.
Neste sentido, a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443/STJ). Hipótese em que a majoração da pena em fração superior a 1/3, na terceira fase da dosimetria, baseou-se apenas no número de majorantes, razão pela qual a pena aplicada ao paciente comporta reparo. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente.”

(STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

A Súmula 443 do STJ veda a majoração da pena no seu patamar máximo, quando a justificativa para o aumento pairar nas próprias majorantes como no caso in concreto:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Sendo assim, o requerimento da defesa para modificação da pena, com sua redução deve ser atendida, devendo a aplicação na terceira fase da dosimetria da pena ser aplicada em seu grau mínimo (1/3):

Considerando a causa especial de aumento da pena de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, respectivamente previstas nos incisos I e II do art. 157, do CPB (pois o crime foi cometido antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.654/2018), elevo a pena em 1/3 (um terço),
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inexistem causa de diminuição.

Em razão do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/06/2023